Tribunal: TJDFT
Processo: 0706442-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Processo : 0706442-32.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Associe-se este feito ao Agravo de Instrumento 0706453-61.2024.8.07.0000, tendo em vista que ambos atacam decisão dada nos mesmos autos. 2. Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 186986684 dos autos originários n. 0704880-58.2019.8.07.0001) proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a gratuidade de justiça ao aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: Conforme se verifica na decisão de ID 180568452, houve determinação para que o ora embargante acostasse documentos aos autos, tais como, imposto de renda, contracheque, faturas de cartão, a fim de que se pudesse analisar a viabilidade da concessão da gratuidade de justiça. O embargante, no entanto, apenas acosta carteira de trabalho cujo último registro data de 1988. Logo, os documentos acostados não tem o condão de demonstrarem que o embargante não possui condições de arcar com os ônus processuais. Assim sendo, acolho os presentes embargos para suprir a omissão e indeferir a gratuidade de justiça ao embargante. O agravante alega que o acesso à Justiça deve ser facilitado em prol da boa-fé e cooperação, sobretudo quanto à gratuidade de justiça à parte assistida pela Defensoria Pública. Alude à Resolução n. 271/2023 como parâmetro objetivo suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça, a qual, da mesma forma que a Resolução no 150/2015, “fixa o valor de até 5 (cinco) salários-mínimos de renda familiar máxima como critério de verificação da hipossuficiência financeira dos assistidos pela Defensoria Pública”. Diz que o agravante foi admitido como assistido pela DPDF, segundo os critérios da Resolução n. 271/2023, mediante análise prévia a respeito da hipossuficiência financeira. Salienta que os documentos anexados aos autos dão conta de que o agravante exerce atividade autônomo e ratifica a sua vulnerabilidade econômica declarada. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. No caso, o agravante declarou que “é autônomo, empreiteiro, cuidando de pequenas obras, conforme notas fiscais anexas, não tem conta bancária e nem paga imposto de renda ou tem cartão de crédito” (id. 179343317 na origem). Para comprovação do alegado, juntou notas fiscais de materiais utilizados na prestação de serviços autônomos, possivelmente, na área de construção civil e reformas (id. 179343323 na origem), bem assim cópia da CTPS, comprovando que não exerce atividade com vínculo empregatício (id. 181194288/181194286 na origem). Embora simples assistência pela Defensoria Pública, a rigor, não comprove a hipossuficiência econômica da parte, na ausente qualquer evidência de capacidade financeira, deve prevalecer a presunção de miserabilidade que emana da declaração de hipossuficiência juntada, sem prejuízo de prova em sentido contrário pela parte interessada. Além disso, se a parte afirma não dispor de outros documentos para instruir o seu pedido de gratuidade de justiça, notadamente porque “não tem conta bancária e nem paga imposto de renda ou tem cartão de crédito”, não transparece correto concluir que os documentos acostados não têm “o condão de demonstrarem que o embargante não possui condições de arcar com os ônus processuais” (id. 186986684 na origem). Nesse cenário, do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019). Portanto, evidencio a probabilidade do direito. Todavia, não vejo o periculum in mora, pois nenhum recolhimento de despesas processuais foi determinado. Diversamente, o juízo a quo somente determinou a realização de diligências para citação do outro sócio da executada. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 1o de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator